Tribunal: TJSP
Processo: 1003895-90.2015.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Sentença que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado, e reconheceu como devido na lide o montante apurado pelo contador judicial – Insurgência do exequente – Inadmissibilidade – Matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Sentença que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado, e reconheceu como devido na lide o montante apurado pelo contador judicial – Insurgência do exequente – Inadmissibilidade – Matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento.

APELAÇÃO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Verba indevida – Depósito realizado dentro do prazo legal – Hipótese de decisão proferida em incidente processual – Entendimento jurisprudencial do STJ – Pagamento voluntário no prazo estabelecido no caput, do art. 523, § 1o, do CPC.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000519662
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1003895-
90.2015.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante/apelada TERESINHA
LESSA DE ALBUQUERQUE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003895-90.2015.8.26.0562 - Santos 2/4
APELANTE/APELADO: TERESINHA LESSA DE ALBUQUERQUE
APELADO/APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 137.263
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EXECUÇÃO INDIVIDUAL Sentença
que acolheu em parte a impugnação apresentada pelo executado,
e reconheceu como devido na lide o montante apurado pelo
contador judicial Insurgência do exequente Inadmissibilidade
Matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro
grau
Decisão anterior que se apresenta irrecorrível

Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação
reapreciada Preclusão Reconhecimento.
APELAÇÃO
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Verba indevida Depósito
realizado dentro do prazo legal Hipótese de decisão proferida
em incidente processual Entendimento jurisprudencial do STJ
Pagamento voluntário no prazo estabelecido no caput, do art.
523, § 1o, do CPC.
Recurso desprovido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a
execução.
Insurge-se a exequente, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, especialmente, que os juros remuneratórios são devidos até a
data do pagamento; a correção monetária deve se dar pelos índices da Tabela Prática; e
serem devidos honorários.
É O RELATÓRIO.
Sem razão a recorrente.
De plano, registre-se que a fls. 364/365 requereu a apelante a desistência do
recurso no que toca aos juros remuneratórios.
Sendo assim, passo à análise das demais matérias.
Deixe-se assentado que a recorrente ao apresentar razões recursais quanto a
correção monetária, o faz para reeditar matérias que aduzidas em sede de impugnação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003895-90.2015.8.26.0562 - Santos 3/4
cumprimento de sentença, foram todas analisadas na forma da decisão de fls. 214/222
decisão esta, aliás, da qual não foi interposto recurso.
Havia o MM. Juiz a quo afastado as preliminares e indicado os índices pelos
quais deveriam ser realizados os cálculos pela contadoria do juízo.
Depois de realizados os cálculos, com a devida intimação das partes para
manifestação sobre o mesmo, vem a apelante se insurgir contra a determinação constante
na decisão efetivamente impugnada (fls. 274/276), trazendo-se, como acima destacado, as
mesmas matérias debatidas e solucionadas em primeiro grau, solução esta, remarque-se,
apresentada em decisão irrecorrível.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora a recorrente
pretender retroceder no tempo para ver a argumentação, oportuna e regularmente afastada,
reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
No que toca à verba honorária, descabe a fixação em favor dos exequentes.
Vejamos.
Consultando-se o processo, verifica-se que o depósito de fls. 98 foi realizado
dentro do prazo legal, e esta situação não gera para o exequente direito à fixação de verba
honorária, uma vez que, nesta circunstância, e considerando que se trata, na hipótese, de
decisão proferida em incidente processual, não há na lei o que autorizasse a imposição
daquele pagamento.
Nesse sentido, cumpre destacar orientação posta no Recurso Especial
repetitivo (REsp no 1.134.186/RS), ao analisar a questão no âmbito do cumprimento de
sentença então estabelecido no art. 475-J, do Código de Processo Civil/1973:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de
sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para
pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se
inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a
aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).
1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003895-90.2015.8.26.0562 - Santos 4/4
impugnação ao cumprimento de sentença.
1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial,
serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art.
20, § 4o, do CPC.
2. Recurso especial provido" (Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. 01/08/2011).
Na atualidade, aliás, o art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015,
claramente, determina que haja a condenação em honorários de advogado tão somente para
o caso de não ocorrer pagamento voluntário no prazo do caput, de aludida disposição, e
basta isto para ver-se que, na situação do processo em análise, descabida era a supra
aludida condenação.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator